Tribunal: TJDFT
Processo: 0004219-17.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004219-17.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: HELCIO CRISTIAN ABREU LOPES, HELENA GOMES DE LIMA, HELIO ALVES DA COSTA, HELIO ARAUJO MUSTAFA, HELOISA HELENA DE CARVALHO, HERONDES MORAIS DA SILVA, ILDENIR GOMES DE SOUZA, IOLANDA ALVES DE SOUZA, IRACI DE CARVALHO BASTOS, IRAIDES RODRIGUES DO NASCIMENTO, IRINEU MONTEZUMA DE SOUZA, IVANILDE COELHO BORGES SILVA, IVETE GOMES DE SOUZA, IVONETE MEDEIROS DA NOBREGA, IZIS NEVES DE MENEZES COSTA, JAIME SOUSA DIAS, JANETE MARIA FERREIRA, JAQUELINE DOS SANTOS CALDAS COSTA, JEFFERSON AUGUSTO KOMAR, JESSE DANTAS DA SILVA, JOAO BATISTA DAS NEVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, JONAS DA SILVA OLIVEIRA, JONAS FRANCISCO DE PAULO MIRANDA, JOSE AILTON DA CRUZ, IOLETE SOARES DE AZEVEDO SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial de ID 59710629, requerendo, na ocasião, o que entenderem ser de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador